Tribunal: TJPA
Processo: 0809649-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809649-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA, INEZILDA DE MIRANDA CORREA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATURNO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809649-52.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA, INEZILDA DE MIRANDA CORREA

Advogado do(a) EMBARGANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - PA1342-A

EMBARGADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO SATURNO

Advogado do(a) EMBARGADO: GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA CARPEGGIANI - PA16878-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte agravante com o objetivo de modificar decisão monocrática que não teria apreciado alegação sobre a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para análise do valor executado. A embargante sustentou omissão na decisão quanto ao direito do beneficiário da justiça gratuita de ter os cálculos analisados pela contadoria do juízo. A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese referente à necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada apreciou fundamentadamente o pedido, inexistindo qualquer omissão quanto ao ponto levantado, tratando-se, na verdade, de pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

A insurgência recursal, sob a roupagem de omissão, busca rediscutir fundamentos anteriormente analisados, o que extrapola os limites do recurso de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição.

A alegação de omissão deve se referir a ponto relevante e não analisado, o que não se configura quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante (ID 31105768), no qual requereu a modificação da decisão de ID 30930533.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa, pois não analisou tese acerca Da remessa dos autos à contadoria do juízo para análise do valor executado. Arguiu, também, que o beneficiário da justiça gratuita tem o direito de ter o cálculo analisado pela contadoria do juízo.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos em manifestação de ID 31267948. Em síntese, rechaçou os termos dos embargos e pugnou pela rejeição destes.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025